Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE NATUREZA CONSUMERISTA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. CABIMENTO. EQUÍVOCO NO ENCAMINHAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORO DO DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR. LUGAR DO ATO OU DO FATO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em ação indenizatória ajuizada por condomínio edilício contra empresa prestadora de serviços terceirizados.
2. A ação foi inicialmente distribuída ao foro de eleição contratual (Brasília), que declinou da competência de ofício por não se relacionar ao domicílio das partes. Redistribuída ao foro de domicílio do réu (Taguatinga – suscitado), este a redirecionou ao foro do domicílio do autor e do lugar do ato ou do fato objeto da causa (Águas Claras – suscitante), reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica controvertida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica em voga possui natureza consumerista; (ii) saber se, diante da não incidência do foro de eleição contratual, sendo a ação encaminhada ao juízo do foro do domicílio do réu, poderia este ter determinado seu reenvio ao foro do domicílio do autor e do lugar do ato ou do fato objeto da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora seja ente despersonalizado, a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final, tal como ocorre nos casos de contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados, de agente de portaria, zelador e encarregado geral, equipara o condomínio a consumidor, incidindo, por isso, as regras do CDC na sua relação com o fornecedor ou prestador de serviço.
5. No caso concreto, apesar de originariamente ajuizada pelo consumidor no foro de eleição contratual (Brasília), restando incontroversa a ineficácia da cláusula eletiva, porquanto em descompasso com o foro de domicílio de qualquer das partes, ainda que tenha sido primeiramente determinada a remessa ao foro do domicílio do fornecedor (Taguatinga), correta a decisão do correspondente juízo que, acolhendo ele próprio os embargos de declaração contra a primeira decisão declinatória, corrigiu evidente equívoco e determinou o reenvio do feito ao foro do domicílio do consumidor (Águas Claras), o qual também é o do lugar do ato ou do fato objeto da ação indenizatória em questão.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de competência julgado improcedente. Declarado competente o Juízo Suscitante.
Dispositivos relevantes citados: Artigos 2o, 3o, 6o, VIII, e 101, I, do CDC; e arts. 43, 53, IV, “a”, e 63, caput, §§ 1o e 3o, do CPC
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1388528, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 01/12/2021; Acórdão 1721969, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 21/06/2023; etc.